Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUPOSTA DESÍDIA DOS CREDORES – DUBIEDADE NA INTIMAÇÃO DOS CREDORES – NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO – PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Recurso Inominado interposto pelos credores em face do decreto judicial que extinguiu o cumprimento de sentença pela falta de localização de bens dos devedores.

2. No curso do cumprimento de sentença e após a empresa empregadora do devedor informar que este foi demitido em setembro de 20021, sobreveio o despacho datado de 12.01.2022 (ID 35245866), intimando os credores para indicarem medidas executivas efetivas. Em razão de os credores terem informado que a empresa empregadora do devedor não teria depositado corretamente os valores decorrentes da penhora de salário, foi determinada que esta prestasse os esclarecimentos necessários e, somente quando prestada essas informações, os credores deveriam indicar as medidas para nova penhora de bens do devedor (despacho datado de 09.02.2022, ID 35245871). Esse último despacho foi publicado no dia 22.02.2022, quando a empresa já havia prestados as informações solicitadas pelo juízo de origem. E como não houve manifestação dos credores, o feito foi extinto.

3. A meu juízo, a publicação do despacho datado de 09.02.2022 na data de 22.02.2022, quando já prestadas as informações pela empresa empregadora do devedor, gerou certa ambiguidade, porque tanto poderia se entender que os credores deveriam indicar as novas medidas de constrição patrimonial, como deveriam aguardar as informações da empresa, quando seria novamente intimado. A par consideração, não há nos autos qualquer intimação dirigida aos credores de que as informações solicitadas estavam devidamente juntadas aos autos.

4. Em razão dessa dubiedade da comunicação, por respeito ao princípio da colaboração, e considerando que a exigibilidade do crédito autoriza que o cumprimento de sentença seja reiniciado a pedido dos credores a qualquer momento, desde que indicado novos bens passíveis de penhora, hei por bem anular a sentença e reabrir o prazo aos credores para atenderem o despacho.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Sem custas, ante a gratuidade de justiça, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.